Tribunal: TJDFT
Processo: 20170510080920APC
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-06
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATO SOCIAL. INSERÇÃO FRAUDULENTA DE SÓCIO NO QUADRO SOCIETÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CPF. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Demonstrado, pela valoração do conjunto probatório, que o autor não se integrou ao quadro societário da sociedade empresária demandada, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre ambos.
II. Se o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, no caso a suspensão do CPF pela Receita Federal, não há como acolher a pretensão de compensação por dano moral.
III. Recursos desprovidos.